Tribunal: STF
Processo: ARE 1466783
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Servidor Público. Município de São Bernardo do Campo. Pretensão de condenação da Municipalidade à implementação do sistema de ascensão funcional previsto na Lei Municipal nº 2.240/1976 e ao pagamento retroativo da verba correspondente. Impossibilidade. Para promoção vertical e progressão horizontal é necessária a obtenção de pontuação com base em critérios objetivos e subjetivos relacionados à conduta do servidor no exercício do cargo, que somente podem ser avaliados pela pessoa de direito público a qual o servidor é vinculado. Impossibilidade de realização de avaliações retroativas, pois não foram realizadas em momento oportuno e agora não há como se aferir se os servidores atingiram satisfatoriamente os requisitos para ascensão funcional. Conferir ascensão funcional automática e sem preenchimento de requisitos legais implica em violação ao princípio da separação de poderes, autonomia do Município e Súmula Vinculante nº 37/STF. Promoção vertical atrelada à existência de vaga e progressão horizontal adstrita a 30% dos servidores melhores pontuados de cada Secretaria, o que inviabiliza avaliação retroativa. Ademais, autor exercia cargo operacional isolado, pertencente ao Quadro Suplementar de Funções e não era integrante de cargo de carreira, não fazendo jus a ascensão funcional, nos termos da LM nº 2.240/1976. Autor passou a ter direito à progressão horizontal somente com o advento da LM nº 6.731/18, contudo, não demonstrou descumprimento por parte do Município. Decreto Municipal nº 19.811/16 que cuidou de regulamentar as avaliações necessárias possui efeito “ex nunc” e não acolhe pedido de pagamento das diferenças salariais pretéritas. Precedentes deste E. TJ. Sentença mantida. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, caput e inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente